Tribunal: TJPA
Processo: 0801220-35.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801220-35.2023.8.14.0064

APELANTE: DANRLEY CRUZ DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal visando absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, fixação da pena base no mínimo legal e exclusão ou redução da indenização por dano moral fixada na sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) analisar a regularidade da fixação da pena base; (iii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Provas testemunhais e declarações da vítima confirmam a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva.
4. Pena base corretamente fixada no mínimo legal, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

5. Indenização por danos morais devida, conforme pedido expresso do Ministério Público, em consonância com a tese firmada pelo STJ no Recurso Repetitivo nº 983.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a autoria e materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, mostra-se incabível a absolvição. 2. É legítima a fixação de valor mínimo a título de dano moral nos crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso do órgão acusatório, ainda que não especificada a quantia.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Repetitivo nº 983.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANRLEY CRUZ DIAS,
por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além do pagamento de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte) reais pela prática delitiva do
art. 24-A, da Lei Maria da Penha. (ID 25412468)

Consta da denúncia (ID 25412241), em síntese que no dia 29 de novembro de 2023, o ora denunciado foi preso em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva em favor da vítima Alessandra Oliveira Cuité.

Inconformado, pugna o Apelante pela sua absolvição ante a insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia pela fixação da pena base no mínimo lega e exclusão ou redução da indenização fixada pelo Magistrado (ID 25412475).

Em contrarrazões (ID 25412478)
, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O Procurador de Justiça,
na condição de
custos legis
(ID 26924896)
, opina pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

É o relatório, sem revisão, para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade e as condições do recurso, razão pela qual o conheço e passo a proferir o voto.

Inconformado, pugna o Apelante pela sua absolvição ante a insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia pela fixação da pena base no mínimo lega e exclusão ou redução da indenização fixada pelo Magistrado (ID 25412475).

A autoria e materialidade encontram-se comprovadas por meio das declarações das testemunhas, que corroboraram a narrativa da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pelo que consubstanciam o cometimento do crime disposto no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha.

Veja trechos extraídos da sentença condenatória:

As testemunhas ADEMIR SANTANA DO CARMO e RODRIGO GOMES GUERREIRO, Policiais Civis, declararam que, no dia e hora supracitados, foram acionados por meio do telefone funcional, onde foram informados pela Sra. ALESSANDRA OLIVEIRA CUITÉ, ora vítima, de que seu ex-marido, o nacional DANRLEY CRUZ DIAS, ora denunciado, havia invadido e adentrado em sua residência, sendo que a vítima possui medida protetiva contra ele, em decorrência de violência doméstica.

Diante da informação, a equipe da Polícia Civil se deslocou até a residência da vítima, onde, após a autorização da mesma, adentraram e encontraram o nacional DANRLEY CRUZ DIAS, ora denunciado, ainda no interior do imóvel, sendo este apreendido e conduzido até a autoridade policial, para os procedimentos legais.

A vítima ALESSANDRA OLIVEIRA CUITÉ, em seu depoimento, declarou que possui medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro, o nacional DANRLEY CRUZ DIAS, ora denunciado, em decorrência de ter sido vítima de violência doméstica por parte do mesmo, e na ocasião, DANRLEY, após ser intimado, afastou-se da residência da declarante.

Ocorre que a aproximadamente uma semana antes dos fatos, DANRLEY, ora denunciado, passou a insistir em visitar a sua residência, principalmente durante o período da noite, descumprindo medida protetiva que a declarante possui em seu desfavor, bem como no dia 28/11/2023, o referido se dirigiu até seu imóvel, aparentemente bastante alterado, sob efeito de álcool e substâncias entorpecentes, motivo pelo qual a depoente ficou com medo, haja vista que tal situação estava ocorrendo frequentemente.

Relata que no dia seguinte acionou a Polícia Civil e relatou sobre os fatos, ocasião em que os policiais civis se deslocaram até o local e conduziram o nacional DANRLEY CRUZ DIAS, ora denunciado, até a autoridade policial. ...”.

Dessa forma, especialmente pelas declarações da vítima, percebe-se claramente que o Apelante descumpriu medida protetiva contra si decretada, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Colaciono julgado no sentido de que o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos:

PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONTUNDENTES. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal e do crime de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica. 3.
O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07010145620218070006 1659876, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 02/02/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)

No que tange ao pedido alternativo, não há qualquer alteração a ser feita, posto que após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, ante a ausência de qualquer negativação, o Magistrado fixou-a no mínimo estabelecido por lei, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Não há como acolher o pleito referente a exclusão dos danos morais, considerando que sua fixação é possível quando o órgão acusatório solicita expressamente, conforme ocorreu no presente caso, quando o Ministério Público pediu expressamente na Denúncia (ID 25412241), acolhido pelo Magistrado na sentença condenatória, não havendo que se falar também em redução do
quantum
ante a proporcionalidade ao caso concreto.

Ressalto que no Recurso Repetitivo 983 do STJ, firmou-se a tese que:
"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes.
II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido. (AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação: DJe 25/06/2019)

Ante o exposto, pelos fundamentos do voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para

manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/06/2025